Tribunal: TJES
Processo: 0001441-32.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001441-32.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VALDIRENE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO DE URGÊNCIA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA GARANTIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente o pedido de Valdirene Gomes da Silva em ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a operadora de saúde ao pagamento de R$ 3.000,00, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia refere-se à falha na prestação de serviço médico-hospitalar em contexto de urgência obstétrica, diante da ausência de providências para garantir o parto em unidade conveniada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde ao não assegurar o atendimento hospitalar de urgência para a realização de parto; (ii) estabelecer se a omissão caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde assume contratualmente a obrigação de prestar assistência médica integral, inclusive obstétrica, não podendo se omitir em situações de urgência obstétrica, como no caso em que a gestante teve rompimento da bolsa amniótica antes da data prevista para a cesariana.

A autora buscou atendimento na Casa de Saúde Santa Mônica, hospital conveniado, mas não obteve assistência, sendo obrigada a procurar atendimento no SUS, o que evidencia falha na prestação do serviço contratado.

A ausência de providência concreta da operadora — inclusive quanto ao transporte e indicação de alternativa na rede credenciada — caracteriza conduta omissiva relevante, configurando descumprimento contratual nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa ou omissão injustificada de cobertura, em situação de urgência, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais (REsp 1167525/RS).

O sofrimento, a angústia e o risco enfrentados pela gestante, em momento sensível e de elevada vulnerabilidade, são suficientes para justificar a condenação por dano moral.

Embora o valor fixado na sentença seja modesto, diante da ausência de recurso da parte autora, aplica-se o princípio da
non reformatio in pejus
, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da operadora de saúde em providenciar atendimento hospitalar de urgência para gestante configura falha na prestação do serviço.

A recusa ou inércia injustificada da operadora em situações de urgência obstétrica enseja dano moral, por expor a beneficiária a sofrimento e risco desnecessário.

O valor da indenização por danos morais deve observar o juízo de equidade e não pode ser majorado de ofício em prejuízo da parte apelante, ausente recurso da parte beneficiária.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0001441-32.2019.8.08.0008

APELANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELAD
A:

VALDIRENE GOMES DA SILVA
.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia dos autos restringe-se à apuração da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em razão de falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de providências efetivas para assegurar o parto hospitalar da autora, ocorrido em situação de urgência, após o rompimento da bolsa amniótica em 23/10/2017, quando ainda havia previsão de cesariana apenas para novembro do mesmo ano.

Enquanto o plano de saúde alega que não houve negativa formal de cobertura, a parte autora sustenta que não obteve o suporte necessário da rede credenciada para a realização do parto, nem o transporte médico adequado.

O conjunto fático-probatório revela que a autora, diante da antecipação do parto e após tentativa frustrada de atendimento na Casa de Saúde Santa Mônica (ID. 22534455) — hospital conveniado da operadora —, necessitou procurar a rede pública para atendimento de urgência, sendo internada e submetida ao parto no Hospital São José, da cidade de Colatina/ES, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressalte-se que a própria operadora de plano de saúde, em contestação, afirma possuir convênio com a Casa de Saúde Santa Mônica e que lá poderia ser feito o parto.

Contrariamente, verifica-se que não foi possível a realização do parto naquele estabelecimento de saúde, assim como não foi providenciado pela apelante o translado da paciente diretamente para outro hospital conveniado.

A negativa de prestação dos serviços essenciais — notadamente a ausência de providências para garantir vaga hospitalar e disponibilização de transporte em tempo adequado — caracteriza conduta omissiva e falha da operadora.

A apelante
não
demonstrou
que efetivamente disponibilizou, de forma tempestiva e eficaz, os meios necessários para atendimento da autora na rede conveniada
, o que resultou em inegável situação de vulnerabilidade, diante da urgência obstétrica.

Vale destacar que a cláusula contratual que prevê a cobertura de consultas, internações clínicas e cirúrgicas, inclusive obstétricas, foi expressamente reconhecida pela própria operadora, que admitiu o acompanhamento pré-natal da autora por médicos da rede credenciada.

A ausência de medidas concretas para viabilizar o parto dentro da cobertura do plano, portanto, representa nítido descumprimento contratual e defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, não é ocioso repisar
“que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato”
(STJ, AgInt no AREsp 1127253/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 19.4.2018, DJe 25.4.2018).

Assim,
rest
ou demonstrada
a omissão da operadora na obrigação de assegurar à autora a realização do parto em unidade hospitalar conveniada, com eventual disponibilidade de suporte neonatal
, negligenciando a situação de urgência e a condição de gravidez de risco — devidamente demonstrada pelas provas documentais e testemunhais colhidas no curso da instrução.

A ausência de assistência, em momento tão sensível, impôs à gestante buscar atendimento no Sistema Único de Saúde, mesmo sendo beneficiária de plano de saúde que lhe prometia cobertura integral.

Ainda que não tenha havido agravamento clínico, o sofrimento e a exposição a risco desnecessário extrapolam os limites do mero dissabor.

Assim, é inquestionável a angústia experimentada pela apelada diante da omissão da operadora de saúde justamente no momento de maior necessidade da cobertura contratada.

Competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que temos apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

E, no exercício desse juízo de equidade, entendo que sequer a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra plenamente suficiente para compensar, de forma adequada, os abalos morais experimentados pela apelada diante da conduta omissiva da operadora de saúde, em contexto de urgência obstétrica.

Todavia, diante da ausência de recurso adesivo ou apelo interposto pela parte autora visando à majoração do quantum indenizatório, resta ao julgador observar o princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual impõe-se a manutenção do valor arbitrado na origem.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Com base no § 11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)